Tribunal: STF
Processo: RE 1357794
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RUMO INTERMODAL S.A. (atual designação de ALL - América Latina Logística Intermodal S.A.) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fls. 10-11, Doc. 26):



    “PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 31, LEI N° 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. BENS USADOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 457/2004. ILEGALIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    I. Não se constata a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que o pedido formulado na inicial englobava o entendimento firmado na sentença.



    2. A Corte Especial do Tribunal, nestes autos, declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não-surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado.



    3. Conforme se depreende da orientação proferida naquele acórdão, a utilização dos créditos diz respeito aos bens de ativo imobilizado adquiridos pela impetrante na vigência da não cumulatividade.



    4. Questiona-se se a Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal teria excedido os limites da lei, já que veda a utilização de créditos "na hipótese de aquisição de bens usados" (art. 1º, §3º, II). O Magistrado a quo manifestou-se pela ilegalidade do dispositivo apenas quando veda o desconto de créditos apurados em razão da aquisição de "bens usados" que não pertençam a ativo imobilizado de outra empresa.



    5. Com efeito, as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não incluíram qualquer disposição que inviabilizasse o desconto de "bens usados", de forma que a Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal ampliou de maneira indevida conteúdo submetido à reserva legal.



    6. Embora questionável a orientação exposta na sentença quanto ao alcance da ilegalidade contida na instrução normativa, impõe-se sua manutenção no caso concreto, uma vez que a questão não foi ventilada na apelação da impetrante.



    7. Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, ao menos não na sistemática ordinária de aproveitamento. Contudo, a jurisprudência tem vislumbrado a possibilidade de incidência de correção monetária, na hipótese da Fazenda Pública opor resistência ou obstáculo a que o contribuinte usufrua de tais créditos. Precedentes.



    8. In casu, a inviabilidade de aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de bens usados não pertencentes ao ativo de outra empresa, decorreu de óbice imposto pelo Fisco, consubstanciado na Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal.



    9. Portanto, há direito à correção dos créditos escriturais, mediante incidência da taxa SELIC (Lei n° 9.250/95), a partir da geração dos respectivos créditos até o trânsito em julgado do acórdão.



    10. Apelação da União e remessa oficial desprovidas. Apelação da impetrante parcialmente provida.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela empresa (fls. 3-10, Doc. 28; e fls. 23-28, Doc. 28), foram rejeitados (fl. 16, Doc. 28; e fl. 2, Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal (Doc. 27), a UNIÃO defende, em suma, a constitucionalidade do "caput" do art. 31 da Lei 10.865/2004, que vedou a possibilidade de desconto dos créditos relativos à depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado adquiridos até 30/4/2004 dos valores devidos a título de PIS e COFINS não cumulativos. 



    Por sua vez, a empresa também apresentou Recurso Extraordinário (fls. 1-45, Doc. 33), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou (a) o art. 97 da Constituição, tendo em vista que o órgão fracionário do Tribunal origem não reconheceu a inconstitucionalidade integral do art. 31 da Lei 10.865/2004, afrontando, assim, decisão de sua Corte Especial; e (b) os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, ao argumento de que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido não sanou as omissões apontadas.



    Quanto ao mérito da causa, aponta violação ao art. 195, § 12, da Constituição (princípio da não cumulatividade), defendendo a aplicação ampla e irrestrita do princípio da não cumulatividade do PIS e da Cofins, considerando que “com a edição da EC nº 42/2003, ao legislador ordinário coube tão-somente determinar quais são os setores atingidos pela sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS. Tem-se, então, que a sistemática da não-cumulatividade em comento ficou adstrita aos termos até então estabelecidos e que foram confirmados pela CF/88, não mais podendo a legislação infraconstitucional limitar ou vedar o direito ao crédito já assegurado pela legislação ordinária em vigor.” (fl. 31, Doc. 33). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição, ao fundamento de que “todos os bens destinados ao ativo imobilizado da Recorrente, tenham sido adquiridos antes do advento da não-cumulatividade, ou após o novo regime, ensejam o aproveitamento do crédito inerente à respectiva depreciação, pois estão protegidos pelo Direito Adquirido e pela Segurança Jurídica”(fl. 35, Doc. 33).



    Inicialmente, ambos os Recursos Extraordinários foram sobrestados na origem, haja vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 599.316-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 244 (fls. 49-50, Doc. 34).



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa recorrente (fls. 52-56, Doc. 34), foram acolhidos para admitir o respectivo Recurso Extraordinário (Doc. 35).



    Considerando o julgamento de mérito do RE 599.316-RG (Tema 244) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Vice Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO, aplicando o disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, não havendo recurso desta decisão. Quanto apelo extremo da Empresa, foi admitido, sendo os autos enviados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 43).



    A empresa recorrente apresentou Agravo Interno da decisão que negou seguimento ao RE da UNIÃO, aplicando a sistemática da repercussão geral e requereu a remessa dos autos ao órgão julgador para realizar juízo de retratação ao entendimento do STF fixado no Tema 244 (Doc. 51). 



    Na sequência, o Agravo foi provido, e os autos foram encaminhados para a Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Vol. 71).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se que as alegações da recorrente, no tocante ao art. 97, exigem a análise da conformidade do acórdão recorrido com o precedente da Corte Especial do TRF4, em incidente de inconstitucionalidade. Tal exame, contudo, não se comporta nas hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário, previstas nas alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição.



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-9, Doc. 26):



    “1) Inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n. 10.865/2004. A Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n° 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado (fls. 430-450) 



    O pedido vertido neste ponto pela impetrante buscava: ‘a utilização dos créditos de PIS e de COFINS decorrentes das depreciações futuras de bens adquiridos até 30/04/2004, destinados ao seu ativo imobilizado, tal como originariamente previsto pela Lei n° 10.637/02 e pela Lei n° 10.833/03, sem a inconstitucional vedação pretendida pelo artigo 31 da Lei n° 10.865/04; ou, quando menos, assegurar o direito ao crédito das depreciações futura dos bens destinados ao ativo imobilizado, adquiridos entre a vigência da não-cumulatividade e 30/04/20041 (fl. 26). 



    Como se vê, o pedido principal tem por objeto o afastamento da limitação do art. 31 da Lei nº 10.865/04, inferindo-se o intuito de aproveitar créditos decorrentes de depreciações futuras relativas a bens adquiridos antes mesmo do advento da sistemática da não-cumulatividade do PIS e COFINS. Alternativamente, postulou o direito ao crédito de bens incorporados entre a vigência da não-cumulatividade e a data de 30/04/2004. 



    Nesse contexto, cumpre definir qual o alcance da decisão proferida pela Corte Especial. Depreende-se da fundamentação expressa na arguição de inconstitucionalidade: 



    Contudo, como antes destacado, os bens de ativo imobilizado adquiridos pela impetrante na vigência da não-cumulatividade deram origem a créditos, que, apesar de ainda não quantificados e passíveis de aproveitamento, se incorporaram ao patrimônio jurídico da empresa. Mesmo que ainda não tenha ocorrido a depreciação, o direito ao crédito já existe, pois os bens foram adquiridos de outra empresa, contribuinte de PIS/COFINS, sendo 'transferido' à terceiro impetrante o ônus tributário indireto, que será futuramente compensado nos termos do § 1º do art. 3° das referidas leis. (fls. 433v-434) 



    Isto posto, acolhido o pedido alternativo da autora, autorizando a utilização dos créditos apenas quanto aos bens adquiridos após a vigência da não-cumulatividade. 



    II) Ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 457/04. Questiona-se, neste ponto, se a Instrução Normativa nº 457/04 da Secretaria da Receita Federal teria excedido os limites da lei, já que veda a utilização de créditos "na hipótese de aquisição de bens usados" (art. lº, § 3°, II).



    O Magistrado a quo manifestou-se pela ilegalidade do dispositivo apenas quando veda o desconto de créditos apurados em razão da aquisição de bens usados que não pertençam a ativo imobilizado de outra empresa. Ou seja, a contrariu sensu a vedação seria válida no que tange à aquisição de bens usados pertencentes a ativo de outra empresa. 



    Com efeito, as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 não incluíram qualquer disposição que inviabilizasse o desconto de bens usados, de forma que a Instrução Normativa nº 457/04 da Secretaria da Receita Federal .ampliou de maneira indevida conteúdo submetido à reserva legal. 



    Ademais, embora questionável a orientação exposta na sentença quanto ao alcance da ilegalidade contida na instrução normativa (bens usados que não pertençam ao ativo imobilizado de outra empresa), impõe-se sua manutenção no caso concreto, uma vez que a questão não foi suscitada na apelação da impetrante. 



    Saliento, outrossim, que mesmo em sede de reexame necessário a aludida modificação encontra óbice na Súmula nº 45 STJ: "No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública." 



    Dessa forma, a ilegalidade da Instrução Normativa nº 457/04 permanece restrita à aquisição de bens usados que não pertençam ao ativo imobilizado de outra empresa. Mantida a vedação em relação a aquisição de bens usados pertencentes ao ativo de outra empresa.



    III) Correção monetária de créditos extemporâneos. Requer a apelante a incidência de correção monetária sobre os créditos extemporâneos que não foram aproveitados oportunamente por óbice proporcionado pelo Fisco.



    Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, ao menos não na sistemática ordinária de aproveitamento. Além do contribuinte não depender do Fisco para tirar aproveitar os créditos, inexiste previsão legal para a incidência de correção nessas modalidades. 



    Contudo, a jurisprudência tem vislumbrado a possibilidade de incidência de correção monetária, na hipótese da Fazenda Pública opor resistência ou obstáculo a que o contribuinte usufrua de tais créditos. Nesse sentido: 



    […]



    In casu, o entendimento ora exposto é plenamente aplicável. A inviabilidade de aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado (entre a instituição da sistemática da não-cumulatividade de PIS e COFINS e a data de 30/0412004), bem com e bens usados não pertencentes ao ativo de outra empresa decorreu de óbice imposto pelo Fisco, consubstanciado na Instrução Normativa nº 457/04 da Secretaria da Receita Federal. 



    Portanto, reconheço o direito à correção dos créditos escriturais, mediante incidência da taxa SELlC (Lei n° 9.250/95), a partir da geração dos respectivos créditos até o trânsito em julgado do acórdão, conforme disposto na decisão recorrida.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente